Tribunal: TJBA
Processo: 8044962-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044962-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo devedor, afastando a exigência de garantia do juízo, sob fundamento de possível prescrição do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)

saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;

(ii) saber se é cabível a dispensa da garantia do juízo quando há indícios de prescrição do crédito executado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada na presença de elementos que demonstram a plausibilidade do direito alegado pelo devedor e o perigo de dano irreparável, caso a execução prossiga sobre crédito possivelmente prescrito.

4. O afastamento da exigência de garantia do juízo é admitido em caráter excepcional, quando evidenciado que a exigibilidade da dívida encontra-se comprometida.

5. A necessidade de dilação probatória para apuração da prescrição reforça a cautela na manutenção da suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com dispensa de garantia do juízo, quando presentes indícios de prescrição do crédito e risco de dano patrimonial irreparável ao devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 803, I, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI nº 1000021-25.5481.0001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJSP, AI nº 2124505-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044962-83.2025.8.05.0000, figurando como agravante

ITAU UNIBANCO S.A.
e agravado
EDVALDO SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.